Tribunal: TJDFT
Processo: 0713767-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. VALORES DE REFERÊNCIA FIXADOS PELA ANS. TABELA DO SUS AJUSTADA E CONJUGADA COM O ÍNDICE DE VALORAÇÃO DO RESSARCIMENTO – IVR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.033. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. DECISÃO INALTERADA.
1. A questão acerca do ressarcimento dos serviços de saúde prestados em cumprimento a decisão judicial foi apreciada pelo c. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário RE 666.094/DF (Tema 1033), no qual foi firmada a seguinte tese: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
2. O pagamento ao hospital privado constitui uma restituição diante da prestação de um serviço, cujo dever caberia ao Distrito Federal, que descumpriu a sua obrigação de assistência à saúde. Assim, não se mostra razoável que o hospital particular, ao atender paciente oriundo da rede pública por força de decisão judicial, seja ressarcido por meio do regime de precatório.
3. Considerando a natureza jurídica da condenação e que a dívida é posterior a 2009, correta a r. sentença que determinou a atualização da condenação imposta ao Distrito Federal pelo IPCA-E e juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, ambos até 8/12/2021.
4. A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113 (9/12/2021), a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser o índice utilizado em substituição à correção monetária e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da sua natureza jurídica.
5. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.